Tribunal: TJES
Processo: 5004265-82.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004265-82.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA CARLOTA PEDROSO CUNHA

APELADO: PETTERSON BERNINI BELTRAME

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DE VIZINHANÇA – ALEGADA INVASÃO DA PROPRIEDADE DA AUTORA – PROVA PERICIAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
A teor do entendimento deste Tribunal, a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença.

2.
As teses sustentadas pelas partes litigantes são diametralmente opostas, sendo que a autora alega que o muro erigido pelo réu invade seu terreno, ao passo que o demandado afirma que construiu o muro respeitando os limites da propriedade da autora/apelante.

3.
Entretanto, a prova pericial produzida nos autos, de forma clara, aponta que não houve a alegada invasão, sendo imperiosa a manutenção da r. sentença.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA CARLOTA PEDROSO CUNHA
em face da r. sentença que, nos autos da ação de rito ordinário ajuizada em face de
PETTERSON BERNINI BELTRAME,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz a autora/apelante, em síntese, ser proprietária de imóvel localizado na Rodovia Miguel Curry Carneiro (residência do falecido Dr. Wantuyl Correa Cunha), com área de 1,38ha.

Argumenta que o imóvel é lindeiro à construção irregular iniciada pelo requerido/apelado há cerca de 01 (um) mês e que

a construção do muro está invadindo o imóvel da autora, em cerca de 20 (vinte) metros.

Assim, sustentando que a conduta do réu viola os termos do art. 1.299 do Código Civil, causando inclusive danos morais, requer o provimento de seu apelo.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento do mesmo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004265-82.2021.8.08.0047

APELANTE: MARIA CARLOTA PEDROSO CUNHA

APELADO: PETTERSON BERNINI BELTRAME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA CARLOTA PEDROSO CUNHA
em face da r. sentença que, nos autos da ação de rito ordinário ajuizada em face de
PETTERSON BERNINI BELTRAME,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz a autora/apelante, em síntese, ser proprietária de imóvel localizado na Rodovia Miguel Curry Carneiro (residência do falecido Dr. Wantuyl Correa Cunha), com área de 1,38ha.

Argumenta que o imóvel é lindeiro à construção irregular iniciada pelo requerido/apelado há cerca de 01 (um) mês e que

a construção do muro está invadindo o imóvel da autora, em cerca de 20 (vinte) metros.

Assim, sustentando que a conduta do réu viola os termos do art. 1.299 do Código Civil, causando inclusive danos morais, requer o provimento de seu apelo.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento do mesmo.

Inicialmente, registro que, a teor do entendimento deste Tribunal, a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença.

No caso, embora exista, de fato, uma repetição dos argumentos no apelo, verifico que a peça recursal é apta a contrapor os termos do entendimento adotado na r. sentença, viabilizando o exercício da ampla defesa e do contraditório, de forma que
rejeito a preliminar suscitada em contrarrazões.

Superada tal questão, as teses sustentadas pelas partes litigantes são diametralmente opostas, sendo que a autora alega que o muro erigido pelo réu invade seu terreno, ao passo que o demandado afirma que construiu o muro respeitando os limites da propriedade da autora/apelante.

Assim, para o deslinde da causa, tenho que maior relevância deve ser conferida ao laudo pericial produzido nestes autos (ids. 8384975 e seguintes).

Senão vejamos alguns excertos que apontam pela improcedência da pretensão autoral e a consequente manutenção da r. sentença:

Quesitos do Requerente:

Quesito 10: Em resumo o presente processo tem como único objetivo saber se o requerido invadiu ou não o terreno do autor na linha divisória entre os mesmos, na posição do lado oeste do autor e leste do requerido? que o Senhor Perito esclareça sua opinião.

Resposta 10.1: Não houve invasão na linha divisória, lado oeste do autor e leste do requerido. Conforme podemos constatar no levantamento georreferenciado ao confrontarmos a metragem da frente (12,60 m) do imóvel que consta no recibo, podemos afirmar que a construção do requerido não está invadindo a área do requerente nesse seguimento.

Quesitos referentes a área do réu:

Quesito 6: Descreva minuciosamente se a construção na lateral invadiu a propriedade da Autora.

Resposta 6: Não invadiu. A invasão de área ficou constatado na Área em Litígio Parte A.

Quesito 7: Se sim, qual foi a metragem.

Resposta 7: Não houve invasão por parte do requerido conforme constatamos (Área 03 + Área 04) na linha de divisa entre as propriedades

Quesito 8: A invasão desvalorizou o imóvel da Autora.

Resposta 8: Não.

Quesito 9: Se sim quanto foi a desvalorização.

Resposta 9: Não houve desvalorização.

13.0 CONCLUSÃO

[...]

A metragem que consta no recibo do requerido referente a 12,60 metros a qual está na linha de divisa (oeste/leste) com a Sra. Maria Carlota Pedroso Cunha está correta não havendo extrapolação por parte do requerido na linha de divisa.

Em caso
análogo, assim entendeu a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO DE VIZINHANÇA. Limite entre imóveis. Pedido de obrigação de fazer e não fazer. Sentença de improcedência. Sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse. Autor que afirma que o réu, dono do imóvel vizinho, teria alterado a pedra de rumo que demarca os limites da propriedade, começando a construir muro e piscina sem sua autorização, além de cortar alguns bambus, ameaçando a instabilidade de seu imóvel. Pretensão de ser reintegrado na área invadida, proibindo que a parte ré prossiga com a construção.
Laudo pericial que concluiu não haver invasão de terreno pela parte ré e que as rachaduras no imóvel dos autores se devem a falhas da própria edificação e à ausência de muro de contenção. Insatisfação dos autores com o resultado da prova técnica que não justifica a designação de nova perícia. Sentença que se mantém
. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; APL 0025941-30.2014.8.19.0042; Petrópolis; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Helda Lima Meireles; DORJ 27/05/2024; Pág. 443)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença de improcedência.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 15/10/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões